Tribunal: TJDFT
Processo: 0744659-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0744659-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABELLE ROCHA ABREU APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Elizabelle Rocha Abreu contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID de origem 47456701) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, julgou improcedente o pedido inicial para custeio de tratamento cirúrgico fora da rede credenciada da operadora do plano de saúde, por reconhecer não ter ocorrido negativa administrativa. Por conseguinte, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida. Em análise ao recurso, observa-se não ter sido juntado o comprovante do preparo recursal, consoante prevê o art. 1.007, caput, do CPC. Verifica-se que o documento de ID 47456705 consiste em comprovante do recolhimento das custas processuais efetuado em 23/11/2022 e não se refere à guia de recolhimento do preparo recursal juntada ao ID 47456704, emitida em 10/5/2023, com vencimento na mesma data. Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo para interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC ou, facultativamente, realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo dispositivo legal. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora